Tribunal: TJMT
Processo: 0006507-71.2012.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0006507-71.2012.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Apelante: FRANCISCO KENNEDY SCOFONI FALEIROS DE AZEVEDO
Apelado: HERNANI ZANIN
Número do Protocolo : 0006507-71.2012.8.11.0002
O presente recurso é proveniente do mesmo litígio que deu origem ao RAC no 48.691/2012, este distribuído à relatoria do eminente Des. Dirceu dos Santos.
O parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, de modo que, à luz dessa regra, o eminente Des. Dirceu dos Santos se tornou prevento para processar e julgar o presente RAC.
Portanto, determino a devolução dos autos à Secretaria para que sejam redistribuídos à relatoria do eminente julgador prevento/competente.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 13 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator